Tribunal: TJPA
Processo: 0808937-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808937-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos de Ação de Execução Fiscal movida pelo Estado do Pará. A decisão agravada julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agravante, sem enfrentar os argumentos específicos suscitados e com referência equivocada a outra empresa. O pedido principal da recorrente é a anulação da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade é nula por ausência de fundamentação, diante do não enfrentamento dos argumentos apresentados pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação é requisito constitucional e legal das decisões judiciais, sendo indispensável que o julgador enfrente todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes, conforme previsto no art. 93, IX, da CF/1988, e no art. 489, §1º, IV, do CPC.

4.

A decisão agravada faz referência a pessoa jurídica diversa da parte agravante e não enfrenta os fundamentos apresentados na Exceção de Pré-Executividade, em especial quanto à nulidade da CDA e à ausência de elementos essenciais ao título executivo.

5.

A ausência de motivação clara, pertinente e individualizada configura nulidade absoluta da decisão, conforme reiterada jurisprudência do TJPA e de outros tribunais pátrios.

6.

A invalidação da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial que não enfrenta os argumentos centrais apresentados pela parte, especialmente em Exceção de Pré-Executividade, é nula por ausência de fundamentação.

2.

A referência equivocada a parte diversa e a ausência de correlação entre os fundamentos da decisão e o objeto da controvérsia configuram ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

3.

A nulidade da decisão por ausência de fundamentação impõe a sua anulação, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 489, §1º, I e IV; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt no AI nº 0806020-75.2021.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 06.02.2024; TJPA, AI nº 0810550-54.2023.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 12.11.2024; TJPA, AI nº 0809420-68.2019.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 09.12.2019; TRF-4, AC nº 5019634-26.2016.4.04.7100, Rel. Des. Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, j. 24.11.2021; TJDFT, AI nº 0714098-79.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, j. 09.09.2020; TJGO, AI nº 0291260-05.2019.8.09.0000, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, j. 13.09.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, d
ar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 17 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo interposto por
Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia nos autos da
Ação Execução Fiscal
(nº 0006367-33.2016.8.14.0125)

ajuizada pelo
Estado do Pará
em desfavor da ora agravante
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Trata-se de exceção de pré-executividade movida por Caçula Atacado e Varejo EIRELI.

1. Preliminar

O feito comporta julgamento antecipado, eis que não há necessidade de prova em audiência, na forma do art. 355, I, do CPC:

Do Julgamento Antecipado do Mérito

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

2. Mérito

Cumpre esclarecer que a Certidão da Dívida Ativa ora impugnada é instrumento hábil para instruir a petição inicial da execução judicial, pois a dívida regularmente inscrita, nos termos do art. 204 do CTN, goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Proposta a execução o devedor pode defender-se através de Embargos à Execução, com garantia do Juízo em trinta dias, podendo nos casos de ordem pública apresentar a Exceção da Pré-executividade.

A admissão da exceção de pré-executividade opera-se quanto às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, que versem sobre questão de viabilidade da execução - liquidez e exigibilidade do título, condições da ação e pressupostos processuais - dispensando-se, nestes casos, a garantia prévia do juízo.

Assim, a exceção de pré-executividade constitui instrumento de que dispõe o executado sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título através de inequívoca prova documental, e cuja propositura independe de prévia segurança do juízo.

Dessa forma, a exceção de pré-executividade é providência processual de cunho restritíssimo, sendo apenas admissível com a ocorrência de situação jurídica clara e demonstrável de plano, ou seja, é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva.

A CDA indica a natureza da dívida; data da inscrição; número do livro e folha, bem como está devidamente assinada pelas autoridades competentes, atendendo, desta forma, a todos os requisitos dos §§5º e 6º, do art. 2º da Lei n 6.830/80.

In casu,
o excipiente apresentou, em seu pedido, questões que não são de ordem pública, embora requeira a extinção da execução fiscal, pois a declaração de inexistência de relação jurídica tributária, deve ser manejada com ação ordinária própria e não na via estreita da exceção de pré-executividade.

Por outro lado, a lei que o excipiente diz desconhecer é clara e aponta a penalidade pela falta de informações a Fazenda pública:

Art. 12. A exigência do crédito tributário será formalizada em Auto de Infração e Notificação Fiscal, distinto para cada tributo, por servidor a quem compete a fiscalização do tributo, exceto quanto ao montante do tributo declarado periodicamente pelo sujeito passivo, nos termos da legislação específica, hipótese em que o respectivo crédito tributário, inclusive os acréscimos decorrentes da mora, será inscrito na Dívida Ativa, nos termos previstos nos arts. 52 e 53. (Redação dada ao caput pela Lei nº 6.429, de 27.12.2001, DOE PA de 28.12.2001) (...)

Art. 15. O disposto no artigo anterior não se aplica na hipótese do tributo declarado periodicamente pelo sujeito passivo, caso em que, no momento da entrega do instrumento de declaração do tributo devido, considera-se o sujeito passivo notificado a pagar, no prazo regulamentar, o valor do tributo declarado, com os acréscimos decorrentes da mora, se for o caso, e que, se não for pago, considera-se também notificado de sua inscrição na Dívida Ativa, nos termos do art. 52 e suas conseqüências.

Art. 52. O crédito tributário não-pago ou o saldo remanescente de crédito tributário não-pago, com os acréscimos decorrentes da mora devidos, será inscrito como Dívida Ativa. (Redação dada ao artigo pela Lei nº 6.429, de 27.12.2001, DOE PA de 28.12.2001) (destacamos)

III. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e NÃO ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE, nos termos fundamentados.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 26587471 - Pág. 1/7)
, o patrono da agravante narrou que o Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada, na qual imputa a recorrente a obrigação de efetuar o pagamento da CDA 2014570015478-2.

Salientou que a agravante ingressou com uma Exceção de Pré-Executividade com pedido de nulidade da CDA, com fundamento no cerceamento do direito de defesa em razão do título executivo não indicar, corretamente, qual é o fundamento legal do crédito tributário.

Ressaltou que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada fazendo referência à outra pessoa jurídica (empresa Caçula Atacado e Varejo EIRELI), além de afirmar, incorretamente, que o caso dos autos teria por objeto “
penalidade pela falta de informações a Fazenda pública
” e que o objetivo da agravante seria a “
declaração de inexistência de relação jurídica
”.

Arguiu que Juízo
a quo
julgou improcedente a
Exceção de Pré-Executividade apresentada
pela agravante, apresentando fundamentos que não guardam qualquer relação com a hipótese dos autos.

Sustentou, em síntese, a nulidade da decisão agravada, tendo em vista a ausência de fundamentação do referido
decisum
, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art.
489, § 1º, incisos I e IV, do CPC.

Ao final, pugnou pela concessão da suspensivo ativo, suspendendo o trâmite da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará até que o mérito recursal seja apreciado, pois a apreciação da exceção de pré-executividade é prejudicial ao próprio prosseguimento do processo executivo.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 26769538 - Pág. 1
/5
, deferi o pedido de efeito suspensivo ativo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento ao agravo interposto por Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda (Num. 27583604 - Pág. 1/10
)
.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista ser desnecessária a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 28964495
- Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que, nos autos da
Ação Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da empresa agravante, julgou improcedente e não acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela recorrente.

Saliento, inicialmente, que conforme dispõe o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional.

A nova Lei Adjetiva Civil consagrou o princípio da motivação das decisões judiciais em seu art. 11, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

Além disso, é importante ressaltar, ainda, acerca da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, que o art. 489, §1º, do NCPC, preceitua o seguinte:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Com efeito, da leitura dos referidos dispositivos legais, se observa que a fundamentação consiste no dever de o magistrado explicitar os motivos que o conduziram à procedência ou improcedência do pedido, sopesando as alegações e provas produzidas, e ainda, destacando a legislação ou os princípios aplicados.

Sobre o tema, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves leciona o seguinte:

“Sob o ponto de vista político a motivação se presta a demonstrar a correção, imparcialidade e lisura do julgador ao proferir a decisão judicial, funcionando o princípio como forma de legitimar politicamente a decisão judicial. Permite um controle da atividade do juiz não só do ponto de vista jurídico, feito pelas partes no processo, mas de uma forma muito mais ampla, uma vez que permite o controle da decisão por toda a coletividade”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único/ ª Ed. – Salvador:Ed. JusPodvim, 2017).

Outrossim, a fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário.

No caso dos autos, a agravante arguiu que a autoridade monocrática proferiu a decisão agravada apresentando fundamentos que não guardam qualquer relação com o que consta na ação ajuizada no Juízo de origem.

Analisando a decisão agravada, verifiquei que efetivamente o referido
decisum
não possui pertinência com o pleito formulado pela empresa agravante na
Exceção de Pré-Executividade
apresentada no feito em trâmite perante a autoridade de 1º grau, visto que se refere a uma outra empresa, além de constar erroneamente que a agravante pugnou a
declaração de inexistência de relação jurídica tributária
.

Entretanto, ao analisar a
Exceção de Pré-Executividade constante na ação ajuizada perante a autoridade monocrática, constatei que a agravante, na realidade, arguiu a inobservância das exigências contidas no artigo 202 do CTN e no parágrafo 5º, artigo 2º, da Lei 6.830/80 e o cerceamento do seu direito de defesa.

Por conseguinte, entendo que a decisão agravada deve ser anulada por infringir os supramencionados art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, pois não enfrentou os argumentos suscitados pela agravante na
Exceção de Pré-Executividade
supramencionada.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PEDIDOS E FATOS NARRADOS PELA AUTORA. DESCONSIDERADOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIDA.
Nos termos do art. 489, § 1º, II e III, do Código de Processo Civil, conjugado com o art. 93, IX, da Constituição Federal, padece de nulidade por ausência de fundamentação a decisão judicial que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, já que não foram considerados os pedidos e fatos formulados pela autora.
(TRF-4 - AC: 50196342620164047100 RS 5019634-26.2016.4.04.7100, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 24/11/2021, QUARTA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal estabelece a necessidade de fundamentação da decisão judicial, sob pena de nulidade. A necessidade de fundamentação das decisões judiciais também foi prevista pelos arts. 11 e 489, § 1º, ambos do Código de Processo Civil. 2. A necessidade de fundamentação exige que as razões fáticas e de direito que embasam a decisão sejam expostos, permitindo ao vencido entender os motivos de seu insucesso e assim interpor o recurso adequado, se desejar. Caso haja a interposição de recurso, a fundamentação possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão. 3. A ausência de fundamentação enseja a nulidade da decisão, o que enseja a necessidade de prolação de nova decisão pelo Juízo de Primeiro Grau.

4. Preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação acolhida.
Agravo de instrumento prejudicado. (TJ-DF 07140987920208070000 - Segredo de Justiça 0714098-79.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 09/09/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 19/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO CASSADA. I
. A ausência de fundamentação da decisão agravada enseja a sua nulidade, ante a manifesta violação ao princípio constitucional da motivação judicial (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal). II. No caso em voga, tendo a decisão agravada determinado a devolução dos bens, objetos da lide, ao embargante, ora agravado, sem especificar qualquer motivação que levou tal conclusão, impõe reconhecer a sua nulidade por ausência de fundamentação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 02912600520198090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 13/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/09/2019)”

Nesse sentido, ainda, transcrevo os seguintes arestos deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE 1º GRAU QUE NÃO FUNDAMENTOU O INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – OFENSA AOS ARTS. 93, IX, DA CF, E 489, IV, DO CPC – INCIDÊNCIA DO ART. 489, §1º, I E II, DO CPC – DECISÕES MONOCRÁTICAS DESTA CORTE RECONHECENDO A NULIDADE DE DECISÕES ANÁLOGAS, DO MESMO JUÍZO ORIGINÁRIO – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE 1º GRAU.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806020-75.2021.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NULIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de decisão interlocutória que recebeu Embargos à Execução, apresentados por G B L PIMENTEL LTDA. e GILDASIO BANDEIRA LIMA PIMENTEL, com efeito suspensivo, sem a devida fundamentação legal. O Banco agravante sustenta a ausência de justificativas para a concessão do efeito suspensivo e a não exigência da caução legal no deferimento dos embargos. O pedido principal é a anulação da referida decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se a decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução com efeito suspensivo é nula por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão interlocutória recorrida carece de fundamentação mínima, o que contraria o disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil, que exige a justificativa das decisões judiciais, incluindo as interlocutórias.

4. A ausência de motivação impede a análise adequada dos motivos que levaram à concessão do efeito suspensivo e ao afastamento da caução, o que configura nulidade da decisão por inobservância dos requisitos legais para validade das decisões judiciais.

5. A fundamentação de uma decisão é um direito essencial das partes e um dever do julgador, sendo a sua ausência causa de nulidade, conforme o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Decisão anulada por ausência de fundamentação.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de fundamentação em decisão interlocutória que concede efeito suspensivo a embargos à execução enseja a sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 371. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810550-54.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024)

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ART. 93, IX DA CF c/c ART. 489, §1º, IV DO CPC.
PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. NULIDADE. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809420-68.2019.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/12/2019)”

Outrossim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
por ausência de fundamentação, motivo pelo qual,
entendo que assiste razão ao agravante, de forma a ensejar o reparo necessário no
decisum
monocrático.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
,
para anular a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
09
de
outubro
de 20
25.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/10/2025